Tribunal: TJPA
Processo: 0624697-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0624697-83.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Exata Norte Distribuidora Hospitalar Ltda., extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante alegou nulidade por ausência de manifestação sobre o pedido de fixação equitativa dos honorários, argumentou a inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ e requereu, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1255 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta sem resolução do mérito; (ii) definir se a decisão agravada violou o dever de fundamentação ao reiterar fundamentos anteriormente expostos; (iii) analisar a possibilidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários por equidade é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, conforme estabelecido pelo Tema 1076 do STJ e pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015.

A decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas no agravo, ainda que tenha reiterado fundamentos de decisão anterior, o que não configura nulidade conforme a jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

O valor da causa (R$ 1.091.123,58) afasta a possibilidade de arbitramento por equidade, devendo ser aplicados os percentuais legais previstos no CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ exige a observância dos percentuais legais, independentemente da existência de sentença com ou sem resolução do mérito, conforme o art. 85, §6º, do CPC.

O STF não determinou o sobrestamento nacional dos processos que discutem a matéria objeto do Tema 1255, inexistindo, portanto, fundamento legal para suspender o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários de sucumbência deve observar prioritariamente os percentuais legais previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, sendo incabível a fixação por equidade em causas de valor elevado.

A reprodução de fundamentos em decisão colegiada não configura nulidade quando as matérias relevantes forem devidamente enfrentadas.

A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento automático de feitos fundados em tema de repercussão geral pendente de julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 5º, 6º e 11; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.06.2020; TJPA, ApCiv 0083977-34.2008.8.14.0133, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 06.03.2023; TJPA, ApCiv 0010912-88.2012.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIR
O

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0624697-83.2016.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26361419)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25706788 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal de origem, sem resolução do mérito e condenando o Estado exequente ao pagamento de honorários.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, ao fixar a condenação do Estado em honorários em percentual sobre o proveito econômico, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre os pedidos do Estado, a respeito da fixação por equidade.

Afirma que, a hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica do Tema 1.076 do STJ, bem como do art. 85 do CPC/2015, que é expresso ao determinar a observância dos critérios do § 3º para a fixação dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública seja parte na causa, pois envolve a extinção da execução, sem extinção material do crédito tributário.

Ao final, subsidiariamente requer o sobrestamento do feito até a definição do Tema 1255 do STF.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26956837), na ocasião a empresa agravada expõe que, a decisão agravada corretamente aplicou a regra do art. 85, §3º, do CPC.

Argumenta que, o entendimento já se encontra consolidado no STJ por meio do Tema Repetitivo 1.076, que veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado.

Elenca que, o argumento do agravante ignora o princípio da causalidade, que estabelece que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os custos processuais, incluindo os honorários advocatícios.

Sustenta que, o Supremo ainda não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

Por fim, pugna pela majoração da condenação em honorários sucumbenciais em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, em caso de atuação das partes em grau recursal.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que julgou procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal de origem, sem resolução do mérito e condenando o Estado exequente ao pagamento de honorários.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25706788):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo o conhecimento deste recurso.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

As razões recursais desafiam decisão acerca do acerto, ou não, da sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando os patamares mínimos previstos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

O Código de Processo Civil mais recente promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, reduzindo, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Tais hipóteses são restritas às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º), o que não se evidencia nos presentes autos.

No caso em tela, por conta do valor da causa (ID 21081786), atribuído em R$ 1.091.123,58, conforme fundamentado em sentença, fez-se necessário observar a regra do Art.85, §§ 3º e 5º do CPC, ou seja, a regra da progressividade.

É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À PROGRESSIVIDADE DO PERCENTUAL PREVISTA NO ART. 85, § 5º DO CPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
2. O valor da causa corresponde a 3.51 salários-mínimos, logo não poderia ser utilizado o percentual de 10% estabelecido no art. 85, § 3º, II do CPC. No entanto, não há como ser utilizado de forma isolada o inciso III do mesmo artigo para fins de arbitramento dos honorários advocatícios na forma pretendida pelo Recorrente.
3. Em se tratando de condenação da Fazenda Pública, que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassarem o limite estabelecido no inciso anterior, em observância ao que dispõe o art. 85, § 5º do mesmo Código.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0083977-34.2008.8.14.0133 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )
(grifo nosso)

A respeito, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual, o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.
2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)
(grifo nosso)

Consoante fundamentado, nenhum reparo, portanto, deve ser aplicado a sentença, ora impugnada, em especial, no ponto relativo à condenação em honorários sucumbenciais, eis que está em consonância com o CPC e jurisprudência pátria.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que deferiu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal de origem.

De início, é válido elencar que a decisão em caso não deixou dúvidas acerca da sua validade e procedência, uma vez que analisou devidamente cada argumento levantado pelo ora recorrente.

Inicialmente, abordando o teor do tópico referente a condenação em honorários pela via de equidade, atenho-me ao fato de que, conforme o disposto no Tema 1.076, do STJ:

“I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.“

Diante disso, considerando o valor da causa fixado em R$ 1.091.123,58 (um milhão, noventa e um mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) tem-se que esse quantum não se enquadra nos requisitos para a apreciação equitativa, bem como é nitidamente de elevado valor, em atenção ao disposto no Tema supramencionado. Desse modo, correta a decisão em caso.

Ademais, em relação ao pedido de sobrestamento com base no Tema 1255, do STF, consoante argumento presente na contraminuta ID n. 26956837, não houve determinação expressa do Supremo para o sobrestamento dos feitos em relação ao tema.

Corrobora com esse entendimento o recente julgado desta corte, sob relatoria da Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, proc. 0010912-88.2012.8.14.0028, acórdão ID. 29982788, de teor:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1076 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem, que acolheu a exceção de pré-executividade para anular a CDA e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 644.318,82), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. O ente público alega necessidade de aplicação do princípio da causalidade, desproporcionalidade da verba honorária e possibilidade de fixação equitativa, pleiteando alternativamente o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1255 do STF.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários de sucumbência deve observar prioritariamente o princípio da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade apenas de forma subsidiária.

2.
A fixação por equidade não é cabível em causas de valor elevado, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
.

3.
O Tema 1076/STJ vincula os tribunais e deve ser observado enquanto não houver decisão superveniente do STF no Tema 1255, inexistindo sobrestamento automático dos processos
. (...)”

Sendo assim, a decisão em foco se mostra completamente correta até este ponto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25706788, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/10/2025